Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013659-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLYNA PICOLO - CPF: 898.695.751-53 (RECORRENTE), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES EM RAZÃO DA REALOCAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TELAS INSUFICIENTES - VOO ANTECIPADO UNILATERALMENTE – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela antecipação de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, pela antecipação de voo, com necessidade de realocação, desembolso de valores e atraso para a chegada ao destino final, emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

1. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC como medida de caráter pedagógico, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citaçãoe a correção monetária a partir desta data.

2. Quanto aos danos materiais, OPINO por condenar a ré reembolsar o autor no valor pleiteado de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (18/08/2019 – id. 30464791).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que em função de alteração de malha aérea a companhia promoveu algumas modificações nos horários previstos para voos naquela data, adiando ou antecipando os mesmos a fim de possibilitar o transporte de todos os passageiros com o mínimo de transtornos, contudo, tais alterações foram informadas, tendo a mesma providenciado reacomodação da parte em novo voo, ao qual por sua própria desídia não compareceu.

Afirmou que não comprovada a falha na prestação do serviço e que tendo em vista a ausência de comparecimento do passageiro ao voo remarcado, bem como a ausência de manifestação prévia acerca da impossibilidade de embarque, foram descontados os valores concernentes as taxas administrativas, não havendo ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu passagens aéreas da promovida no trecho Cuiabá/Porto Seguro com partida 06h:20min e chegada 11h:15min do dia 18/08/2019.

Afirma que, apesar de chegar no dia e horário marcado, não pode realizar o deslocamento, tendo em vista que o voo havia sido antecipado, e teria decolado às 05h:40min.

Sustenta que em razão da alteração, teve que adquirir novas passagens e desembolsar a quantia de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) e que o novo voo contratado em razão da antecipação não comunicada saiu de Cuiabá no dia seguinte (19/08/2019) às 05h:40min e chegou a Porto Seguro às 15h:20min.

Diante do alegado, pretende a parte consumidora o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A promovida afirmou que houve a necessidade de alterar o horário da decolagem em razão de adequação da malha aérea e que houve comunicação prévia, entretanto, não juntou qualquer documentação para comprovar suas alegações, apenas telas unilaterais.

Os fatos relatados na inicial são incontroversos e, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, mesmo com a comunicação de alteração do voo com antecedência de cinco dias, entendo que a falha restou caracterizada.

Coaduno com o entendimento exposto na sentença, posto que em razão da antecipação unilateral do voo, houve o atraso de 28 horas para a chegada da consumidora ao seu destino final.

Entendo que a sentença, não merece reparos, porquanto com o adiantamento unilateral de voo, fazendo com que o consumidor perca o embarque e apenas seja realocado no dia seguinte, com a necessidade de desembolso de valores configura falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Dessa forma, a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, não merece reparo, estando o valor fixado a título de dano moral, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021